Tribunal: TJMT
Processo: 0001081-34.2015.8.11.0015
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001081-34.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO DE ARAUJO SILVA - CPF: 015.286.801-11 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), EDISON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - CPF: 101.756.440-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIFERENÇA REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO MONETÁRIA. URV. CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por servidor municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de liquidação por arbitramento referente à diferença remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiros Reais para URV, sob o fundamento de que o cargo ocupado foi criado após a edição da Lei nº 8.880/1994. O juízo a quo reconheceu inexistência de perda remuneratória e, consequentemente, declarou “liquidação zero”. O Apelante sustenta que o cargo de operário braçal foi criado por legislação municipal anterior à conversão monetária, pleiteando o prosseguimento da liquidação com arbitramento das diferenças salariais. O Município, em contrarrazões, alegou prescrição do fundo de direito, inexistência de perda e que a reestruturação da carreira teria absorvido eventuais diferenças.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo ocupado pelo Apelante foi criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994, habilitando-o a eventuais diferenças remuneratórias da conversão para URV; e (ii) estabelecer se a sentença poderia julgar improcedente o pedido de liquidação sem a realização de perícia contábil individualizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição do fundo de direito arguida pelo Município em contrarrazões não pode ser conhecida, por inadequação da via eleita, uma vez que contrarrazões não constituem meio idôneo para suscitar pretensões autônomas de reforma da decisão.

4.

A Lei Municipal nº 295/1993 criou o cargo de operário braçal antes da edição da Lei Federal nº 8.880/1994, sendo posteriormente mantido pelas Leis Municipais nº 509/1998 e nº 568/1999, que apenas reestruturaram o quadro funcional, sem criação de novos cargos.

5.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a diferença remuneratória da conversão para URV é devida aos servidores cujos cargos existiam antes da Lei nº 8.880/1994, independentemente da data de ingresso no serviço público.

6.

A apuração do valor devido exige perícia contábil individualizada, pois a existência de reestruturações remuneratórias não exclui automaticamente o direito à diferença, sendo necessário verificar se houve ou não absorção integral dos valores.

7.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido de liquidação sem a realização da devida instrução probatória, violando o comando do título executivo judicial e contrariando a jurisprudência sobre a matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A existência do cargo público antes da vigência da Lei nº 8.880/1994 assegura ao servidor o direito à apuração de eventual diferença remuneratória decorrente da conversão para URV.

2.

A data de ingresso no serviço público não afasta o direito à diferença da conversão monetária quando o cargo é anterior à Lei nº 8.880/1994.

3.

A ausência de perícia contábil individualizada inviabiliza o julgamento de improcedência do pedido de liquidação por arbitramento, sendo necessária a instrução probatória para apuração do quantum devido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.880/1994, art. 22; CPC/2015, art. 1.013, §4º; Leis Municipais de Sinop/MT nº 295/1993, nº 509/1998 e nº 568/1999.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 06.10.2015; TJMT, N.U 0503218-48.2015.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 31.03.2025; TJMT, N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 30.10.2024; TJMT, N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, Rel. Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Roberto de Araújo Silva, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Liquidação por arbitramento, julgou
improcedente
o pedido autoral de percepção da diferença remuneratória decorrente de suposta perda ocorrida com a conversão da moeda para URV, sob o fundamento de que o cargo ocupado foi criado após a edição da Lei n. 8.880/1994.

A sentença também reconheceu a inexistência de perda remuneratória e, por conseguinte, a ocorrência da chamada “liquidação zero”, sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte autora litiga sob o amparo da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, o Apelante aduz que ocupa cargo criado antes da edição da Lei n. 8.880/1994, e que, por isso, possui direito à diferença remuneratória apontada.

Defende, ainda, que a decisão de primeiro grau incorreu em
error in judicando
, ao deixar de reconhecer o direito apurado em fase de conhecimento, bem como ao considerar equivocadamente a Lei Municipal n. 568/1999 como criadora do cargo, quando na realidade, segundo alega, esta apenas promoveu reestruturação funcional.

Dessa forma, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o prosseguimento da liquidação, com o arbitramento do valor correspondente à diferença da URV.

Por sua vez, em sede de contrarrazões recursais, o Município de Sinop sustenta a prescrição do fundo de direito, aduz que o cargo ocupado pelo Apelante foi criado em 1999 e, portanto, após a URV, não fazendo jus ao pedido.

Alega, ainda, que mesmo se admitida a diferença remuneratória, esta estaria superada por reestruturação da carreira, motivo pelo qual houve a chamada “liquidação zero”, além da ausência de prova de perda efetiva.

Requer a manutenção da sentença, e, subsidiariamente, o julgamento de mérito nos moldes do art. 1.013, §4º, do CPC/2015.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como explicitado no relatório, a Recorrente pretende a reforma do ato sentencial, proferido pelo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, que, nos autos do cumprimento de sentença, julgou os pedidos improcedentes, ante a inexistência de perda remuneratória, decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV).

Confere-se dos autos que o Apelante ingressou no serviço público municipal em 2006 (id. 300582380, pg. 31), no cargo de operário braçal, e posteriormente obteve sentença judicial (id. 300582380 pgs. 64/76), confirmada pelo acórdão (300582380 pgs. 158/181), reconhecendo seu direito às diferenças da conversão monetária prevista na Lei Federal n. 8.880/1994.

Durante o procedimento de liquidação por arbitramento, o Município de Sinop alegou que o cargo ocupado pelo Autor, ora Recorrente, foi criado pela Lei Municipal n. 568/99, portanto posterior à vigência da Lei da URV, bem como, que seu ingresso na Administração Pública se deu em 2006, portanto, igualmente, posterior à conversão da moeda (URV).

O magistrado singular acolheu a tese municipal e julgou improcedente a liquidação, fundamentando que inexiste perda remuneratória para cargo criado após 27 de maio de 1994.

O Apelante, portanto, em seu recurso, sustenta que o cargo foi efetivamente criado pela Lei Municipal n. 295/1993, tendo a Lei n. 568/99 promovido apenas reestruturação da carreira, não criação de novos cargos.

O Município de Sinop apresentou contrarrazões reiterando a tese de que o cargo foi criado em 1999, além da posse ter sido em 2006, arguindo ainda a prescrição quinquenal e pugnando pela manutenção da sentença.

De início, passo à análise da questão prejudicial – Prescrição.

Da prescrição

Previamente, cumpre analisar a arguição de prescrição suscitada pelo apelado em suas contrarrazões.

Conquanto esta questão seja de ordem pública, podendo ser alegada em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, inclusive com a possibilidade de conhecimento de ofício, observo que deveria ter sido arguida em recurso próprio, ou seja, recurso de apelação ou recurso de apelação adesivo, o que não foi feito.

O ordenamento processual civil estabelece que as contrarrazões se prestam exclusivamente para impugnar os fundamentos do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo meio hábil para deduzir pedidos de reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido é julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PRAZO INDETERMINADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ART. 37 DA LEI Nº 4886/65. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. COMISSÕES DEVIDAS. ART. 32 DA LEI DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO PREVISTA NO PARÁGRAFO 11 DO ART. 85 DO CPC. REQUISITOS. OMISSÃO NA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO EM CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA NA VIA DOS RECURSAL PRÓPRIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. Na espécie, a parte agravada requer em contraminuta a fixação de honorários recursais - majoração dos honorários advocatícios de sucumbência prevista no parágrafo 11 do art. 85 do CPC/15. Esta Corte Superior possui o entendimento de que 'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da
non reformatio in pejus
e do
tantum devolutum quantum appellatum
' (EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 02/08/2016, DJe de 10/08/2016). 5. À míngua de interposição de recurso contra a decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, o exame da questão dos honorários recursais foi atingido pela preclusão consumativa. Precedentes. 6. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1309230/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 25/10/2018).

Portanto, não conheço desse ponto suscitado pelo apelado, por inadequação da via processual eleita para sua veiculação.

Do mérito

A controvérsia central reside em definir quando foi efetivamente criado o cargo de Operador Braçal no Município de Sinop, bem como a posse do Recorrente, após a Lei 8.880/1994, questão determinante para o reconhecimento do direito às diferenças remuneratórias da conversão monetária.

Pois bem.

A Lei Federal n. 8.880/1994 estabeleceu critérios específicos para a conversão de Cruzeiros Reais em URV, sendo aplicável apenas aos servidores cujos cargos preexistiam à sua vigência.

Consigna-se "a lei superveniente que promove a reestruturação do sistema remuneratório do servidor público pode operar a absorção de vantagens pessoais incorporadas, ainda que tenham sido obtidas judicialmente, desde que observada, de qualquer modo, a irredutibilidade nominal de vencimentos. Isso porque a decisão judicial, em tais hipóteses, obedece a cláusula rebus sic stantibus, a produzir efeitos somente quando mantiverem hígidas as situações de fato e de direito existentes no momento de sua prolação, de sorte que não há falar em violação ao princípio constitucional da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal). (AgRg no REs 1.157.516/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 5.2.2013, DJe de 15.2.2013)."(AgRg no RMS 28.116/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/08/2015).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1396712/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2019; ADI 2323/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2018).

Esclareço ser certo que o exame acerca da existência de lei reestruturadora e seus limites demandaria análise de legislação estadual, incabível em recurso especial, ante a aplicação analógica da Súmula n. 280/STF. (AgInt no AREsp 1308444/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 29/03/2019).

À propósito, destaca-se a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV. INGRESSO POSTERIOR À LEI 8.880/1994. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença, por entender inexistentes diferenças salariais decorrentes da conversão de cruzeiros reais para URV, em razão do ingresso da servidora no serviço público após a vigência da Lei Federal n. 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso no serviço público em data posterior à Lei n. 8.880/1994 afasta o direito à revisão remuneratória decorrente da conversão de Cruzeiro Real para URV.

III. Razões de decidir

3.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. “‘a diferença relativa à conversão de cruzeiros reais em URV é devida inclusive àqueles servidores empossados em momento posterior ao advento da Lei 8.880/1994, de modo que a data de ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor à revisão geral de seus vencimentos e correspondentes efeitos
.’ (AgRg no REsp 1539799/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016). (STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

4. A perícia contábil individualizada é necessária para apurar eventuais perdas salariais, independentemente da data de ingresso no serviço público.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "O direito à revisão de vencimentos decorrente da conversão de cruzeiros reais em URV, nos termos da Lei Federal n. 8.880/1994, se estende aos servidores públicos que ingressaram após a vigência da referida lei."

____________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1969558/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 25.04.2022; TJMT, N.U 1002682-43.2016.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024; TJMT, N.U 1003933-96.2016.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.06.2023.

(N.U 0503218-48.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025) (grifos nossos).

Assim, passa-se à análise da legislação municipal.

Confere-se dos autos que o cargo de Operador Braçal foi inicialmente criado pela Lei Municipal n. 295, de 17 de dezembro de 1993.

Esta lei organizou o quadro inicial de cargos dos servidores públicos municipais, anterior, portanto, à Lei Federal n. 8.880/1994.

Posteriormente, a Lei Municipal n. 509, de 01 de janeiro de 1998, instituiu o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais, mantendo a previsão do cargo de Operador, já existente.

Esta legislação consolidou a estrutura da carreira de obras e ofícios (anexo III, quadro IV), antes mesmo da conversão monetária federal.

Confere-se, outrossim, que a Lei Municipal n. 568/99, ao contrário do sustentado pelo Apelado, não criou novos cargos, mas promoveu reestruturação do quadro funcional preexistente.

Seu artigo 53 expressamente determinou o "
reenquadramento do pessoal nas determinações desta Lei
", evidenciando que se tratava de reorganização de cargos já criados.

Verifica-se, ainda que o parágrafo único do artigo 54 estabeleceu a extinção apenas dos "
cargos não constantes desta Lei
", confirmando que os cargos mantidos já possuíam existência jurídica anterior.

Esta interpretação encontra respaldo na jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça. Senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES – VIA INADEQUADA – NÃO CONHECIMENTO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO AFASTADA – PROFESSOR – CARGO CRIADO ANTES DA LEI 8.880/1994 – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO.

1. É inadequado suscitar pedidos de reforma da decisão em sede de contrarrazões, uma vez que esta peça se presta apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto.

2. O recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiros Reais em URV só pode ser pleiteado por servidores ocupantes de cargos existentes à época da conversão, ou seja, criados anteriormente ao advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

3. Sendo esta a hipótese judicializada, deve ser anulada a sentença de extinção e, consequentemente, dado regular prosseguimento aos autos em primeiro grau de jurisdição.

(N.U 1004783-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/10/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL (CR$) PARA UNIDADE REAL DE VALOR (URV). CARGO CRIADO ANTES DA LEI Nº 8.880/1994. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar a sentença que julgou improcedente a liquidação de sentença por arbitramento, sob o fundamento de inexistência de defasagem remuneratória resultante da conversão de Cruzeiros Reais (CR$) para Unidade Real de Valor (URV), em virtude de o cargo ter sido criado após a edição da Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se o cargo de professor com licenciatura plena foi criado antes da vigência da Lei nº 8.880/1994.

III. Razões de decidir

3. O cargo de professor com licenciatura plena foi instituído pela Lei Municipal nº 295/1993, sendo, portanto, anterior à Lei nº 8.880/1994, que estabeleceu a URV.

4. O afastamento do decreto de extinção é necessário para permitir a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento, em conformidade com as normas aplicáveis e os fatos apurados.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A existência do cargo antes da vigência da Lei nº 8.880/1994 afasta o fundamento de extinção do processo baseado na ausência de defasagem remuneratória. Assim, o decreto de extinção deve ser afastado para possibilitar a conclusão da liquidação de sentença por arbitramento”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Lei Municipal nº 254/1993; Lei Municipal nº 295/1993; Lei Municipal nº 509/1998; Lei Municipal nº 568/1999; Lei nº 8.880/1994.

Jurisprudência relevante citada: não há.

(N.U 0013478-91.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025)

Desse modo, a diferença remuneratória decorrente da conversão vincula-se ao cargo, não ao servidor que o ocupa, razão pela qual a data de posse do servidor é irrelevante para o reconhecimento do direito. O que importa é a preexistência do cargo à Lei Federal n. 8.880/1994, circunstância comprovada no caso em análise.

De outro lado, confere-se que a sentença recorrida limitou-se a acolher genericamente a alegação do Município, sem promover a necessária instrução probatória para apuração das diferenças remuneratórias.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça no REsp 561.836/RN, o direito à recomposição salarial será devido se comprovadas as seguintes situações: recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; efetiva diminuição no valor dos vencimentos em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e inexistência de lei que tenha promovido reestruturação remuneratória na carreira.

A mera existência de reestruturação posterior não afasta automaticamente o direito às diferenças, sendo necessária perícia técnica para demonstrar se houve efetiva recomposição das perdas decorrentes da conversão monetária.

Outrossim, a planilha apresentada pelo autor constitui cálculo unilateral, insuficiente para a liquidação definitiva do
quantum
devido, que deve observar o determinado no acórdão, sob pena de ofensa à coisa julgada.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO AO APELO
para reformar a sentença recorrida, reconhecendo que o cargo de Professor preexistia à Lei Federal n. 8.880/1994.

Determino o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja efetuada perícia técnica contábil destinada à apuração do
quantum
devido e do índice de defasagem remuneratória, observados os critérios estabelecidos na Lei Federal n. 8.880/1994.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025